Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742511-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME (exequente), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FLAVIA PEREIRA DE CASTRO, processo n. 0734969-64.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que informe se há imóveis irregulares em nome da executada (ID171651789 – da origem) e o pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição automática (ID 173088358, dos autos originais). Eis a r. decisão agravada (ID 171651789 dos autos de origem): “1. A exequente desistiu da penhora do veículo placa NKL-2818, deferida na decisão ID 168651450. Exclua a Secretaria a restrição de circulação lançada no sistema RENAJUD (ID 168921604). 2. Indefiro o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que informe se há imóveis irregulares em nome da executada, tendo em vista que o exequente sequer procedeu à pesquisa perante os cartórios de registro imobiliário, sendo que incumbe ao exequente localizar bens penhoráveis, não podendo tal munus ser transferido para o Poder Judiciário. Ademais, inexiste qualquer indício de que o executado possua imóvel sem escritura pública. 3. Aguarde-se o julgamento do agravo (ID 169795824).” Transcrevo também a decisão de ID 173088358da origem: “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 167331917), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Aguarde-se o julgamento do agravo (ID 169795824).” Inconformada, a exequente recorre. Inicialmente narra que a ação de origem é uma Execução em face da agravada tendo a pretensão o recebimento do crédito de R$ 18.923,40. Diz que há necessidade de exaurimento de todas as diligências necessárias para localização de bens passiveis de penhora, por isso justificado o envio de ofício a SEFAZ afim de localizar imóveis não registrados que podem ser de propriedade da Executada, tendo em vista a situação fundiária peculiar do DF, a saber, os direitos possessórios sobre imóveis irregulares. Em outro ponto, defende que seja renovada a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática. Afirma que “As justificativas de negativa de utilização do sistema não demonstram qualquer fundamento legal, uma vez que ainda que seja dever do credor buscar formas de satisfação do crédito, tem-se que o poder judiciário pode atuar de forma auxiliar para busca de bens que só podem ser localizados com a ajuda judicial, o que é exatamente a intenção do credor.” Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, “afim de determinar o envio de ofício a SEFAZ afim de verificar e existência de imóveis irregulares registrados em nome da Agravada e, em caso positivo, determinar a penhora dos mesmos, bem como, que seja realizada a pesquisa sisbajud na modalidade de renovação automática afim de localizar ativos em nome da Agravada afim de garantir o adimplemento dos valores mencionados alhures.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52054921). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, o deferimento das diligências pleiteados demanda exame a ser realizado caso a caso, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, no caso concreto, não se verifica, nesta cognição incipiente, urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator